Tribunal: STJ
Processo: 0502757-47.2018.8.05.0103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066120 - BA(2025/0373884-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ILHEUS
PROCURADORES : MICHEL SOARES REIS - BA014620
LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES - BA032879
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO - BA029193
HERMES HILARIÃO TEIXEIRA NETO - BA032883
TAINAN BULHÕES SANTANA - BA051488
KANANDA LANDIM DE ALMEIDA - BA062720
AGRAVADO
: RENATA DA SILVA BEZERRA
ADVOGADOS
: SINÉSIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO - BA036034
HERALDO FRAGA SAMPAIO - BA038739
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.LEGISLAÇÃO
LOCAL
PARA
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF,
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e5b7e43-4934-4ade-a948-23f1716db3c7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066120 - BA(2025/0373884-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ILHEUS
PROCURADORES : MICHEL SOARES REIS - BA014620
LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES - BA032879
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO - BA029193
HERMES HILARIÃO TEIXEIRA NETO - BA032883
TAINAN BULHÕES SANTANA - BA051488
KANANDA LANDIM DE ALMEIDA - BA062720
AGRAVADO
: RENATA DA SILVA BEZERRA
ADVOGADOS
: SINÉSIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO - BA036034
HERALDO FRAGA SAMPAIO - BA038739
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.LEGISLAÇÃO
LOCAL
PARA
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF,
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE ILHEUS contra a decisão conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial pela incidência da Súmula 280/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:
O ponto nuclear que justifica a interposição do Recurso Especial é, de
maneira inequívoca, a interpretação e a aplicação do
o, § 1o, da Lei
art. 2
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — norma federal que
estabelece critérios obrigatórios de solução de conflitos de leis no
tempo.
O Tribunal de Justiça, ao manter a incidência da Lei Municipal no
(art. 89), deixou de aplicar a Lei Municipal no
3.760/2016
4.269/2024,
publicada em
que regula integralmente a matéria e
05/04/2024,
Documento eletrônico VDA55698743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:33
Código de Controle do Documento: 8a471f33-515d-4594-901d-b937161e5170

determina que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o piso
salarial mínimo municipal (art. 63, § 1o, II). Essa superveniência
normativa é incontestável e foi expressamente invocada pelo Município.
A omissão do acórdão recorrido em aplicar a legislação posterior
configura, de forma direta, negativa de vigência ao
o, § 1o, da
art. 2
LINDB, que dispõe que a lei posterior revoga a anterior quando regula
inteiramente a mesma matéria. Assim, a questão jurídica submetida ao
STJ não é a interpretação da lei municipal em si, mas a verificação da
correta observância da norma federal que disciplina o efeito temporal
das normas — violação que atrai, de maneira inequívoca, a
competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal (fl. 594).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 605-607).
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Com efeito, da análise dos autos é possível verificar que a apreciação da
pretensão do recorrente, ainda que sustentada com base em suposta violação à lei
federal, demandaria, necessariamente, a interpretação da legislação local considerada
pelo acórdão recorrido, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.
Vejamos, no que interessa, o acórdão impugnado:
Malgrado a previsão de regulamentação específica pelo poder
Executivo do ente público a que estiver vinculado o servidor, a questão
em debate diz respeito apenas a base de cálculo do adicional de
insalubridade, este com expressa previsão em norma municipal.
Com efeito, no âmbito municipal, o direito ao pagamento do adicional de
insalubridade é previsto no artigo 89, da
nos
Lei n.3.760/2016,
seguintes termos:
[...]
Sobre o argumento do município de que esta versão da norma foi
declarada inconstitucional, a par de não ter comprovado esta
Documento eletrônico VDA55698743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:33
Código de Controle do Documento: 8a471f33-515d-4594-901d-b937161e5170

alegação, fato suficiente para desacolher essa alegação, o teor
da norma que seria válida também contempla o salário do
servidor como base de cálculo dos adicionais. A decisão
mencionada pelo Município não afeta o dispositivo que prevê o
vencimento base como critério de cálculo, uma vez que este
consta na versão final do Estatuto, promulgada e válida.
E, repita-se, é essa a questão em debate, uma vez que eventual
regulamentação apenas estabeleceria as condições para
percepção do adicional de insalubridade - sequer refutada pela
municipalidade - e não quanto a sua base de cálculo (fls. 231-
232).
Como se vê, a questão controvertida foi solucionada, pelo Tribunal de
origem, com fundamento na interpretação da legislação local. Logo, a revisão do
aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO
DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEI
LOCAL. SÚMULA 280.
1. A Corte regional dirimiu a controvérsia nestes termos (fls. 58-63, e-
STJ, grifei): "No mesmo sentido, pelo desprovimento do recurso, o
percuciente parecer de lavra do Procurador de Justiça atuante no feito,
Dr. Eduardo Roth Dalcin, que acrescentou, ainda, que "os créditos
devidos ao Estado a título de honorários advocatícios de sucumbência
não integram o patrimônio econômico dos procuradores do estado,
motivo pelo qual é inviável receberem o mesmo tratamento dado aos
créditos devidos aos advogados privados, não se aplicando os artigos
85, § 14, do CPC [Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial] e 23 da
[Os honorários incluídos
Lei no 8.906/1994
na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao
advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta
parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor]. A correção deste entendimento fica mais
evidente a partir da análise da Lei Estadual no
que
10.298/1994,
"Extingue o Fundo de Assistência Judiciária e cria o Fundo de
Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado e o Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública", regulamentada pelo Decreto
Estadual no
[Dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento
54.454/2018
da Procuradoria-Geral do Estado - FURPGE, de que trata a Lei no
10.298, de 16 de novembro de 19941 ] e pela Resolução no 151/2019
[estabelece o pagamento de prêmio de produtividade aos procuradores
do Estado], que estabeleceu o prêmio de produtividade aos
Documento eletrônico VDA55698743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:33
Código de Controle do Documento: 8a471f33-515d-4594-901d-b937161e5170

procuradores do Estado. O FURPGE é composto, exclusivamente,
pelos valores arrecadados dos honorários de sucumbência devidos em
razão da vitória da
em ações judiciais, a indicar que integram o
PGE/RS
patrimônio do ente público, razão pela qual é viável a compensação
pretendida e deferida".
2. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de
origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei
Estadual
Decreto Estadual
e Resolução
10.298/1994,
54.454/2018
). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na
151/2019
Súmula 280 do STF.
3. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a
jurisprudência do STJ de que os honorários advocatícios de
sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem
direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio
público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a
compensação da verba honorária devida ao ente público com o
montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via
precatório.
4. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.330.769/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe de
.
18/12/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:33
Código de Controle do Documento: 8a471f33-515d-4594-901d-b937161e5170

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.120 / BA
Número Registro: 2025/0373884-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05027574720188050103 5027574720188050103
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ILHEUS
PROCURADORES : MICHEL SOARES REIS - BA014620
LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES - BA032879
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO - BA029193
HERMES HILARIÃO TEIXEIRA NETO - BA032883
TAINAN BULHÕES SANTANA - BA051488
KANANDA LANDIM DE ALMEIDA - BA062720
AGRAVADO
: RENATA DA SILVA BEZERRA
ADVOGADOS
: SINÉSIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO - BA036034
HERALDO FRAGA SAMPAIO - BA038739
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ABONO DE PERMANÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ILHEUS
Documento eletrônico VDA56500925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:21
Código de Controle do Documento: f022bc4a-3153-47b8-98f9-f9d7bbd39350

PROCURADORES : MICHEL SOARES REIS - BA014620
LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES - BA032879
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO - BA029193
HERMES HILARIÃO TEIXEIRA NETO - BA032883
TAINAN BULHÕES SANTANA - BA051488
KANANDA LANDIM DE ALMEIDA - BA062720
AGRAVADO
: RENATA DA SILVA BEZERRA
ADVOGADOS
: SINÉSIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO - BA036034
HERALDO FRAGA SAMPAIO - BA038739
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:21
Código de Controle do Documento: f022bc4a-3153-47b8-98f9-f9d7bbd39350